Tribunal: TJSP
Processo: 1113609-08.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Obscuridade - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Obscuridade - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.